Tribunal: TJMT
Processo: 1030742-08.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030742-08.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar, Antecipação de Tutela / Recebimento como Cautelar ]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), JOSE MIKHAEL MALUF NETO - CPF: 042.504.031-30 (EMBARGANTE), GINA MARIA TIMOTHEO DA COSTA - CPF: 208.834.471-34 (EMBARGADO), ISABELLE REGINA PADILLA DE BORBON NOVIS NEVES CARVALHO MALUF - CPF: 756.837.411-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JM9 REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 43.765.701/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), LORENA LARRANHAGAS MAMEDES - CPF: 019.638.011-13 (ADVOGADO), MARIA JULIA MORAIS TORRES - CPF: 005.969.401-73 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO
NÃO VERIFICADA
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

Os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1030742-08.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
JOSE MIKHAEL MALUF NETO

EMBARGADO:

GINA MARIA TIMOTHEO DA COSTA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por JOSE MIKHAEL MALUF NETO contra o acórdão de Id. 207787172 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante contra a decisão do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
promovido por GINA MARIA TIMOTHEO DA COSTA (proc. n. 1003126-08.2018.8.11.0041), deferiu o pedido de substituição da penhora formulado pela exequente, determinando a baixa da penhora existente sobre os bens imóveis para a realização de penhora de 30% das quotas sociais da empresa JM9 REPRESENTACOES LTDA, CNPJ n. 43.765.701/0001-24, de titularidade do Recorrente.

Em suas razões, aduz a ocorrência de omissão acerca da alegada a violação aos arts. 848 e 874, ambos do CPC, visto que “
a desistência da primeira penhora pela Embargada deve ser precedida de avaliação dos bens dados em garantia para que seja certificado que o valor do débito executado supera o do bem penhorado
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja sanado o vício apontado,
com a consequente reforma do aresto, indeferindo o pedido de substituição da penhora.

Contrarrazões pelo desprovimento, com pedido de aplicação de multa por interposição de recurso protelatório (Id. 211131170).

É o relatório.

Cuiabá/MT, 19 de abril de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por JOSE MIKHAEL MALUF NETO contra o acórdão de Id. 207787172 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora Embargante contra a decisão do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
promovido por GINA MARIA TIMOTHEO DA COSTA (proc. n. 1003126-08.2018.8.11.0041), deferiu o pedido de substituição da penhora formulado pela exequente, determinando a baixa da penhora existente sobre os bens imóveis para a realização de penhora de 30% das quotas sociais da empresa JM9 REPRESENTACOES LTDA, CNPJ n. 43.765.701/0001-24, de titularidade do Recorrente.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

A despeito de suscitar a ocorrência de omissão no acórdão, dele se verifica a exposição clara dos motivos que levaram ao convencimento da Câmara acerca da manutenção da decisão que deferiu o pedido de substituição da penhora formulado pela Exequente/Embargada, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou esclarecido que a exequente requereu a substituição da penhora existente sobre os bens imóveis já onerados anteriormente em favor da constrição sobre cotas sociais de empresa de titularidade do executado, que se encontram livres, conforme lhe é autorizado pelo art. 848, IV, do CPC, bem como pelos princípios do interesse do credor e da efetividade da própria execução, restando, como corolário lógico, afastada a tese de que a substituição da penhora deve ser precedida de avaliação dos bens.

Aliás, foi expressamente consignado que “
Embora o Recorrente suscite que os imóveis não foram avaliados e que, possivelmente, superam o valor atualizado da dívida, fato é que, nos termos do art. 848 IV, do CPC, o credor pode recusar bens já onerados anteriormente em favor de outros desimpedidos
”.

Como se vê, as alegações do Embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Anota-se que para fins de prequestionamento e atendimento do requisito de admissibilidade dos recursos superiores, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, assim como ocorreu na espécie.

Por derradeiro, não se verifica propósito protelatório nos aclaratórios a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2°, do CPC, tendo o Embargante apenas exercido seu direito de recorrer.

Ante todo o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024